Tribunal: TJES
Processo: 5005283-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OTAVIO PIANCA SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n
º
: 5005283-71.2025.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES - DETRAN-ES

RECORRIDO: OTAVIO PIANCA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. IRREGULARIDADE DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. NATUREZA ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA RISCO SEGURANÇA VIÁRIA. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração T193191497 para a penalização imposta no processo 2024-B5BD6 e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PCPD 2024-B5BD6, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente Otavio Pianca Santos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil..”
.

(2). Sustenta o recorrente em suas razões, no mérito, a regularidade na instauração do procedimento administrativo para cancelamento da permissão de dirigir, e a inexistência de impedimento de não ser computada a pontuação do auto de infração objeto da lide, pugnando pela improcedência dos pedidos, contudo não lhe assiste razão.

(3). Pois bem, verifico que o requerido se utilizou da pontuação constante da pontuação constante do auto de infração de trânsito T193191497 (07 pontos) no processo administrativo 2024-B5BD6, que apurou violação ao artigo 230, V, do CTB, código 6599-2: CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO, para inaugurar procedimento administrativo de cancelamento do direito de permissão a dirigir, em desfavor da parte autora.

(4). Comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, que referendo posição do STJ na hipótese, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que a utilização da pontuação referente à infração de natureza puramente administrativa não acarreta risco à segurança das vias públicas, e sim gera efeitos tão somente a propriedade, o que afasta o embasamento pada cancelamento da permissão de dirigir. Nesse sentido, bem fundamentou a sentença recorrida: “Isto porque extraio do documento de id Num. 63085496 que o agente de trânsito autuou o Requerente no dia 08.11.2019 por violação ao artigo 230, V, do CTB, c
ó
digo 6599-2: CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO
”
,
infração de natureza gravíssima com penalidade de multa e apreensão do veículo, além de remoção do veículo.

Segundo reiterado posicionamento do C. STJ,
"Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade" (AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015).”

(5) Entendo que o DETRAN/ES não demonstrou regularidade em sua conduta, quando da instauração do procedimento administrativo objeto da lide, maculando-o em sua essência, fato que induz a devida anulação.

(6). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO). SENTENÇA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS PONTOS SOB FUNDAMENTO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA DAS INFRAÇÕES. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ANTERIOR DO STJ APÓS O JULGAMENTO DO ARE 1.195.532/DF PELO STF E O REJULGAMENTO DO AREsp 584.752/RS PELO STJ. INDIFERENÇA DA NATUREZA DA INFRAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DE PONTOS E CONSEQUÊNCIAS RESTRITIVAS NO ÂMBITO DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018. LEGALIDADE DA CONSIDERAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO ART. 230, V, NO SOMATÓRIO QUE EMBASOU O PSDD. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A controvérsia recursal resume-se a verificar se as infrações de natureza meramente administrativa, relacionadas à condução de veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), podem ser consideradas para cômputo de pontos visando à suspensão do direito de dirigir.

De início, registra-se que não se desconhece a linha jurisprudencial anteriormente adotada pelo C. STJ no sentido de considerar que infrações de natureza administrativa não poderiam ser computadas para os processos de suspensão e cassação do direito de dirigir. Entretanto, é necessário destacar que tal entendimento foi superado após o julgamento do ARE 1.195.532 pelo STF, passando-se a compreender pela indiferença da natureza da infração para fins de aplicação das consequências decorrentes do acúmulo de pontos infracionais em carteira de motorista.

Quanto ao ponto, inclusive, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ. 5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. 6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”.

A partir dessa virada jurisprudencial, consolidou-se a compreensão de que a natureza administrativa da infração não constitui óbice, por si só, à incidência de consequências restritivas no âmbito da habilitação, sendo irrelevante, para fins de aplicação das sanções previstas no CTB, que a infração decorra da condução ou da condição de proprietário.

Ademais, a Resolução CONTRAN nº 723/2018, ao disciplinar o procedimento para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, é explícita ao dispor, em seu art. 7º, § 4º, que “todas as demais infrações previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo da pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário”, ressalvadas apenas aquelas que, por si, prevêem a penalidade de suspensão (art. 7º, § 3º).

Em suma, tanto a lei quanto a regulamentação federal afastam a possibilidade de criar, por via interpretativa, uma zona de imunidade para infrações gravíssimas de natureza administrativa, como as do art. 230, V, CTB, no que toca ao sistema de pontos e suas consequências. Somando-se a isso a orientação do STF e do STJ no sentido da irrelevância da distinção entre infração administrativa e de condução para fins de restrições na habilitação, conclui-se que não há suporte normativo para a exclusão, do somatório de pontos, das infrações em questão.

Assim, reconhece-se a plena legitimidade da consideração, pelo DETRAN/ES, das infrações do art. 230, V, CTB no somatório de pontos que embasou a instauração do PSDD nº 2023-G3H1H, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade aptos a justificar a exclusão dessas pontuações ou a anulação do processo administrativo.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, por consequência, restabelecer a integralidade da pontuação decorrente do AIT BO00070799, (art. 230, V, CTB) e a validade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD nº 2023-G3H1H.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.0099/95).

Fabio Pretti

Juiz de Direito